Tribunal: STF
Processo: RHC 58195
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
- QUANDO O RETARDAMENTO DA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO E PROVOCADO PELA
DEFESA, NÃO CONSTITUE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AINDA QUE OCORRA A
INVERSAO PROCESSUAL, PELA NECESSIDADE DE TESTEMUNHAS SEREM OUVIDAS
EM OUTRAS COMARCAS, SÓ OCORRERA NULIDADE SE ADVIER PREJUIZO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.